Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO BEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória relativo aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; c) exclusão dos dados do requerente de cadastros de proteção ao crédito; d) manutenção da posse do veículo.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso – e inferior ao pactuado – das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora.
4. O artigo 330, §3o, do CPC estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS).
6. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência.
7. Recurso conhecido e desprovido.